Tribunal: STF
Processo: RHC 225573
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA OU MITIGADA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 766.663/SC.  



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram denunciados ante a prática do crime do art. 155, § 1º e § 4º, incs. I e IV, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno, com rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), tendo o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, deixado de propor Acordo de Não Persecução Penal por entender não ser suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    3. Em 14/09/2021, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Curitibanos/SC recebeu a peça acusatória (e-doc. 11, p. 1).



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, buscando fosse oportunizado o ANPP, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ, que não foi conhecido pelo Relator, seguindo-se o mencionado agravo.



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta que os pacientes preenchem os requisitos para a concessão do ANPP, o qual deixou de ser ofertado, segundo aduz, em razão de fundamentação inidônea. Pontua ter o Ministério Público condicionado o oferecimento do acordo à condição não prevista em lei — nacionalidade brasileira—, contrariando o princípio da legalidade. Sustenta que, em atenção ao princípio da igualdade, ser estrangeiro não é argumento suficiente para afastar dos acusados a benesse, tampouco essa condição, aliada ao fato de estarem com passagens compradas, não comprova que, de fato, há risco de fuga do país.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão do processo originário até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede a remessa dos autos ao Ministério Público a fim de que seja proposto o acordo ou, ao menos, reanalisada a possibilidade da sua aplicação ao caso. Subsidiariamente, requer o sobrestamento do processo até o julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, afetado ao Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    7. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina manifestam-se pela negativa de provimento do recurso. (e-docs. 57 e 63)



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Diante da necessidade de desafogar o Judiciário, de reduzir a sobrecarga do sistema carcerário e de serem intentadas soluções alternativas mais simples, eficazes e céleres, no tocante a processos envolvendo crimes de baixa e média gravidade, surgem, no ordenamento pátrio, instrumentos de natureza negocial ou consensual. 



    9. Esse sistema de justiça pactual, não conflitivo, robustece o princípio da oportunidade, quebrando a rigidez daquele que versa sobre a obrigatoriedade da ação penal, a que se submete, em regra, o Ministério Público, e demonstrando que podem conviver harmonicamente no sistema processual penal.



    10. Nesse cenário, surge o Acordo de Não Persecução Penal, que está previsto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (pacote anticrime), cujo caput transcrevo:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente.”  



    11. Constitui-se em um ato discricionário (nos limites da lei) do Ministério Público, que avaliará, inclusive, se o instrumento é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. No entanto, a discricionariedade não é absoluta, devendo-se observar os requisitos mínimos para o acordo que, se presentes, impõe o oferecimento do benefício: ter o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da infração; o delito não ter sido cometido com violência ou grave ameaça; pena mínima cominada inferior a 4 anos; e, como ressaltado, ser necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Tem-se, portanto, discricionariedade regrada ou mitigada (poder-dever).



    12. Com efeito, por se tratar de um poder-dever, impõe-se ao Órgão acusador que se manifeste, motivadamente, seja de um lado, quando o exerce positivamente (propositura do acordo), seja de outro, quando reputa inadequada a pactuação.



    13. No caso sob análise, o Ministério Público concluiu, motivadamente, ser a benesse insuficiente para reprovação e prevenção do crime ante as particularidades do caso concreto. Eis os fundamentos lançados:



    “Justifica-se, ainda, o não oferecimento do benefício aos denunciados em razão de que ambos são de origem estrangeira, estavam apenas de passagem nesta cidade, ou seja, não possuem qualquer vínculo com nossa Comarca, eis que nem mesmo possuem emprego fixo e residência fixa em Curitibanos.



    E mais, ambos se encontravam com passagem comprada para a cidade de Lages datada de 13 de setembro de 2021, demonstrando que não permaneceriam aqui, sendo, portanto, pessoas sem compromisso com a justiça, dificultando o cumprimento de eventual acordo que lhes fosse oferecido.



    Além disso, o denunciado Leonardo Yonthan Manccini Perlippe sequer possui documento oficial de identificação, colocando em dúvida até mesmo sua identidade.



    Desta maneira, eventual acordo com os denunciados não se mostra suficiente para reprovação e prevenção do crime, conforme acima exposto.” (e-doc. 10, p. 3-4, grifos nossos).



    14. No ato apontado como coator, o STJ, confirmando o entendimento do Relator e reportando-se às decisões proferidas pelas instâncias anteriores, assentou a ausência de ilegalidade na recusa de oferecimento da proposta pelo representante do Ministério Público, uma vez inexistir direito subjetivo do investigado à benesse:



    “Conforme se constata da leitura dos excertos, o acordo pretendido deixou de ser ofertado aos agravantes em razão do Ministério Público ter considerado estarem ausentes os requisitos objetivos e subjetivos para a proposição do acordo, tendo sido destacado que ambos, de origem estrangeira, já estavam com passagens compradas para se evadirem do distrito da culpa. Pontuou que a ausência de residência fixa no local do crime dificultaria o cumprimento de eventual acordo. Considerou, o parquet, portanto, que eventual acordo não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Acerca da questão, esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos objetivos e subjetivos necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto.



    Nesse sentido:



    (...)



    Outrossim, cumpre ressaltar que ‘o acordo de não persecução penal deve ser eventualmente ofertado ao agente sobre o qual há, em tese, justa causa para o oferecimento de denúncia, com o claro objetivo de mitigar o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Contudo, a norma processual não obriga o Ministério Público a oferecer o benefício, que não é direito subjetivo dos investigados. É resguardado ao Membro do Ministério Público a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo quando este for suficiente para a reprovação e prevenção do crime.’ (AgRg no HC 708.105/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).



    Isso porque, de fato, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. Nesse sentido, precedente recente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal: (...)” (e-doc. 42, p. 3-5).



    15. Tendo o representante do Ministério Público atuante na primeira instância, após o necessário juízo de adequação, concluído que, no caso, o ANPP não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Conforme fiz ver, tal instituto não constitui direito subjetivo do imputado, mas, ao contrário, revela-se como faculdade, ainda que regrada, posta à disposição do órgão acusatório, não podendo o Poder Judiciário impor a obrigação de ofertar o acordo quando aquele entender não ser recomendável, consideradas as circunstâncias concretas.



    16. Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, o acordo deixou de ser oferecido não em razão da condição de estrangeiros dos pacientes, mas porque não possuem vínculo com a Comarca na qual cometido o delito, além de terem adquirido passagens para outra cidade, fatos que dificultariam “o cumprimento de eventual acordo que lhes fosse oferecido”. Pontuou-se, também, que um dos recorrentes “sequer possui documento oficial de identificação, colocando em dúvida até mesmo sua identidade”.



    17. A decisão não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECUSA DE APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 217.015-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO, NA FORMA TENTADA. CONDENAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 216.895-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 24/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 131, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DO STF. ATUAÇÃO SINGULAR DO RELATOR. POSSIBILIDADE. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). ART. 28-A DO CPP. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (ART. 69 DO CP). PENAS MÍNIMAS SOMADAS IGUAL A 4 ANOS DE RECLUSÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE LACUNA LEGISLATIVA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A atual redação do art. 131, § 2°, do Regimento Interno do STF veda a possibilidade de sustentação oral perante o Colegiado nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar. Aliás, o § 2° do art. 21-B do Regimento apenas disciplina o funcionamento da sustentação oral nos casos em que ela for cabível. É o que também consta do art. 5°-A da Resolução 669/2020-STF. Precedentes. II – A competência para decisão monocrática por parte do relator é permitida tanto pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Código de Processo Civil. Precedentes. III – As condições descritas no art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, porém insuficientes para concretizá-lo, pois, mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o ANPP não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tal como, aliás, é previsto na parte final do dispositivo. Não se trata, portanto, de um direito subjetivo do acusado. IV – Conforme exposto no acórdão atacado, o paciente não tem direito ao benefício, haja vista que as penas mínimas dos crimes que lhe são imputados, somadas (concurso material – art. 69 do CP), totalizam exatamente 4 anos de reclusão, quantum este superior ao limite previsto no art. 28-A do CPP, que estabelece a ‘pena mínima inferior a 4 (quatro) anos’. V – A tese de aplicação analógica do art. 44 do CP (substituição de pena privativa de liberdade por sanções restritivas de diretos), além de ser imprópria a sua invocação - pois inexiste lacuna legislativa a ser preenchida -, não foi analisada pelo Tribunal de Justiça local, nem pelo STJ, de modo que a sua apreciação por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 201.610-AgR/RS, Re. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021).



    18. No mais, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada quanto à suficiência do acordo para reprovação e prevenção do crime sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus, conforme assentado em precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/CE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    19. Inviável, ainda, o pleito de sobrestamento do processo até o julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, afetado ao Plenário deste Pretório Excelso. A questão a ser debatida naquele habeas corpus é a aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019, cuja entrada em vigor se deu em 23 de janeiro de 2020, oportunidade em que a Corte examinará as seguintes questões:



    “a) O ANPP pode ser oferecido em processos já em curso quando do surgimento da Lei 13.964/19? Qual é a natureza da norma inserida no art. 28-A do CPP? É possível a sua aplicação retroativa em benefício do imputado?



    b) É potencialmente cabível o oferecimento do ANPP mesmo em casos nos quais o imputado não tenha confessado anteriormente, durante a investigação ou o processo?” 



    20. A controvérsia aqui tratada restringe-se à suficiência dos fundamentos adotados pelo Ministério Público para negativa de oferecimento do acordo, e não à retroatividade da norma que o prevê. Além disso, a denúncia foi recebida em 14/09/2021 (e-doc. 11), quando já em vigor a Lei nº 13.964, de 2019, não sendo, portanto, caso de retroação, mas sim de aplicação de norma já em vigor.



    21. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023. 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator